Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706763-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS, REGIANE MARIA SILVA, HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: ISADORA DE CASTRO MARTI, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda têm interesse no presente recurso, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento n° 0731346-24.2021.8.07.0000 e o pronunciamento de nova decisão pelo Juiz a quo (Id. 127222155 dos autos de origem). Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora